Tribunal: TJMT
Processo: 1024204-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024204-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 931.371.171-00 (APELANTE), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0004-46 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), UNIQUE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 47.847.683/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181/2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“A Lei do
Superendividamento
(Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de
superendividamento
do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a
extinção
do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024204-82.2023.8.11.0041

APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

APELADOS: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face do
BANCO INTERMEDIUM SA e outros
, que extinguiu a ação originária ante a alegada falta de demonstração da condição de superendividado do ora apelante, caracterizando a ausência de interesse processual
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “[...]
ingressou com ação de repactuação de dívidas pelo rito da lei do Superendividamento, incluindo seus credores no polo passivo. Pediu a tutela de urgência, bem como a exibição dos contratos, pois não dispunha de suas cópias, com vistas a elaboração de plano de pagamento previsto pelo procedimento
” (sic).

Afirma que
“Embora o Apelante seja servidor público e receba cerca de R$ 9.628,87 mensais líquidos em média. Ao longo dos anos, o requerente foi vendo sua situação financeira cada vez mais comprometida, adquirindo cada vez mais empréstimos consignados e pessoais – concedidos de forma indiscriminada pelas instituições rés –, o que lhe causou a famosa ‘bola de neve’”
(sic).

Salienta que
“Tal situação resultou na condição de superendividamento pelo apelante, que, nos termos do art. 54-A do CDC, compreende na impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”
(sic).

Ressalta que “
O requerente possui ao todo empréstimos dentre consignados e pessoais com as instituições requeridas, de modo que lhes são descontados mensalmente R$ 13.206,61 [...].
” (sic).

Defende que
“
Conforme exordial no id.122227752, embora os descontos junto a sua folha de pagamento não superem a previsão legal, os descontos efetuados pelas instituições bancarias junto a sua conta corrente, fazem com que a situação financeira do apelante enquadra-se na definição legal do superendividamento, conforme previsão da recente Lei no 14.181/2021”
(sic).

Sustenta que
“Podemos observar que no caso em tela a cobrança de tantos empréstimos diretamente no contracheque e conta corrente da autora inviabiliza o que preconiza a nossa Constituição, pois os descontos comprometem mais 100% de todo o salário recebido pelo apelante”
(sic).

Assinala que
“[...]

deva ser totalmente reformada a sentença proferida, pois embora os descontos efetuados junto a sua folha de pagamento respeitem o limite legal o Apelante se encontra impossibilitado de pagar a a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, conforme prevê o art 54 do CDC
” (sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo,
“[...] no sentido de se reformar integralmente a decisão repudiada, determinando-se o recebimento da inicial e regular seguimento do feito para que se alcance a renegociação das dívidas”
(sic).

Contrarrazões acostadas nos Ids 202443090, 202443091 e 202443092, onde refutam
in totum
os argumentos da apelante e pugnam pela manutenção da sentença exarada no primeiro grau.

Custas não recolhidas, tendo em vista o autor/apelante ter justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id.
202443079
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
,
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas

em desfavor do
BANCO INTERMEDIUM SA e outros
,
relatando, em síntese, que é servidor público e, tendo em vista a concessão indiscriminada pelas instituições financeiras, adquiriu diversos empréstimos consignados e pessoais. Afirma que tal situação lhe causou um superendividamento, de modo que lhe é descontado mensalmente R$13.306,61 (treze mil, duzentos e seis reais e sessenta e um centavos), onde R$3.336,61 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) são relativos a empréstimos consignados e R$9.870,00 (nove mil oitocentos e setenta reais) são relativos a empréstimos não consignados.

Assevera que seu salário bruto é de R$9.628,87 (nove mil, seissentos e vinte oito reais e oitenta e sete centavos) e líquido é de R$6.744,07 (seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), diante disso os descontos em seu contracheque comprometem 100% de sua renda líquida.

À vista disso, o apelante, interpôs a ação originária buscando, ao final, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do autor, apurados mês a mês.

Após, o Magistrado que conduziu o processo extinguiu a ação originária ante a alegada falta de demonstração da condição de superendividado do ora apelante, ao argumento que tal fato caracteriza a ausência de interesse processual.

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a quo
:

“Destaco que, como bem fundamentado na decisão interlocutória Id. 122731765, não há nos autos a demonstração de descumprimento, pelos réus, da legislação aplicável quanto ao superendividamento.

[...]

[...] há
expressa autorização legal de consignação da soma de 60%
, e apenas no caso de excederem 70% serão retiradas as consignações mais recentes, enquanto o autor pugna pela redução dos descontos ao patamar de 30%.

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite estipulado em lei, que não se aplicando aos contratos firmados para pagamento mediante débito em conta corrente ou boleto bancário, conforme a jurisprudência capitaneada pelo STJ.

[...]

Extrai-se, pois, que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

De tal modo, de rigor a extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por ANTONIO JOSE DOS SANTOS em face de BANCO INTER E OUTROS, ante a falta de demonstração de sua condição de superendividado, ausente o interesse processual.

Condeno o autor ao pagamento das custas de distribuição, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita.”
Id.
202443081
.

Pois bem. Sobre o tema, impende registrar que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, do CDC).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Confira-se:

"
Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"
Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

A propósito, levando a cabo o rito especial, deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação inicial que, aliás, não foi designada na origem.

Há, dessa forma, um sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória).

No caso, inexistiu a designação inicial da audiência de conciliação ou mesmo a observância à exegese da segunda fase, em que
"o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório"
(sic).

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, máxime porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação, não sendo possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Portanto, compreende-se que o interesse de agir restou demonstrado, o que reclama a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181/2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas
(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”.
(N.U 1027452-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Des (a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.o 14.181/2021) – RITO PRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – ARTIGOS 104-A E 104-B – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

In casu, tratando-se de ação em que a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do superendividamento, de rigor a observância do procedimento imposto pela lei, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos art. 104-A e 104-B, do CDC”.
(N.U 1020537-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instauração das fases descritas nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024